Tribunal: TJSP
Processo: 1029535-33.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Recurso tempestivo. Oposição de embargos que interrompeu o prazo para interposição do presente recurso. Art. 1.026 do CPC. Compensação realizada entre parte do valor da dívida e a caução prestada pelos embargantes. Ausência de prova acerca do suposto acordo celebrado entre as embargantes e a administradora do imóvel.

Ementa:
Locação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Recurso tempestivo. Oposição de embargos que interrompeu o prazo para interposição do presente recurso. Art. 1.026 do CPC. Compensação realizada entre parte do valor da dívida e a caução prestada pelos embargantes. Ausência de prova acerca do suposto acordo celebrado entre as embargantes e a administradora do imóvel. Caução que, de toda forma, não se presta para pagar aluguéis no decorrer da contratação e não obsta a cobrança dos encargos legais decorrentes do atraso no pagamento da dívida. Honorários contratuais que somente seriam devidos se houvesse a purgação da mora em ação de despejo, que não é o caso dos autos. Art. 62, II, da Lei no 8.245/91. Precedentes. Excesso de execução reconhecido. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelo desprovido.